Tribunal: TJES
Processo: 5016003-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016003-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: FABIOLA ANGELA FERRARI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5016003-05.2022.8.08.0024

Embargante: FABIOLA ANGELA FERRARI

Embargado: BANCO DO BRASIL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado afirmou que não iria apresentar contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
FABIOLA ANGELA FERRARI
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não foi apreciado o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6974602) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos, observo que não houve manifestação quanto ao pedido de condenação da parte recorrente/embargada por litigância de má-fé, configurando a omissão do acórdão.

Nesse sentido, o art. 80 do CPC dispõe que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A parte embargante apontou como conduta punível do recorrente/embargado as atitudes de deduzir defesa contra fatos incontroversos (sem provas em sentido contrário), alterar a verdade dos fatos, insinuando acontecimentos sem amparo probatório e interpor recurso manifestamente protelatório, já que a total ausência de provas impede qualquer chance de reversão da sentença.

Quanto a deduzir defesa contra fatos incontroversos (sem provas em sentido contrário), o contexto dos autos não revela que a atitude se mostra punível pois embora o Banco não tenha colacionado aos autos provas, sua tese de defesa não se mostra teratológica, sendo possível suas alegações.

Cabe destacar que esse é o entendimento de Daniel Amorim, vejamos:

“O inciso I do artigo ora comentado, ao mencionar a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, deve ser interpretado com extremo cuidado, levando-se em conta as diferentes interpretações possíveis ao texto legal. Dessa forma, a litigância de má-fé só estará configurada em situações teratológicas, nas quais não haja um mínimo de seriedade nas alegações da parte.”

Quanto à alegação de alterar a verdade dos fatos, insinuando acontecimentos sem amparo probatório, a alteração dos fatos que se trata o artigo é realmente que as alegações sejam falsas ou enganosas. No caso dos autos, a instituição financeira limitou-se a alegar sua ausência de responsabilidade, o que não induz à litigância de má-fé..

Por fim, quando à alegação de interposição de recurso manifestamente protelatório, a simples ausência de provas não é fato determinante para determinar que o recurso não possui chances de provimento, uma vez que isso depende da análise do julgador.

Cabe destacar que o embargado pugnou pela minoração dos danos morais, matéria que não depende de provas, mas sim do juízo do julgador, o que demonstra a ausência da caracterização de recurso protelatório.

Assim, não havendo razão para tanto, deixo de condenar a parte embargada por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)